Tribunal: TCU
Processo: 010.346/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2080/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 2765/2018-TCU-Plenário ; considerar implementada a recomendação contida no item 9.2 do Acórdão 2765/2018-TCU-Plenário ; dar ciência deste acórdão, bem como da instrução da unidade técnica, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 018.225/2017-9 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 010.346/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstataisRJ). 1.5. Representação legal: Isamara Seabra (OAB/DF 27.685) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.